Tribunal: TJDFT
Processo: 0733963-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para concessão da antecipação da tutela, necessário que os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil sejam preenchidos cumulativamente.
2. No caso dos autos a agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, afirmando que não reconhece a dívida apontada.
3. Apesar de a agravante sustentar o perigo do dano, em razão de a negativação prejudicar a continuação de seu funcionamento comercial, não há qualquer elemento que indique que a exclusão da anotação seria suficiente para que volte a realizar operações que dependam de ter seu cadastro sem registros, pois constam diversos registros negativos em seu CNPJ. Portanto, correta a decisão que indeferiu o pedido de exclusão do apontamento em sede antecipatória.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.